Tribunal: STF
Processo: AP 1613
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Execução da Comarca de Ilhabela/SP relativos ao réu JOSÉ MACHADO DE SOUZA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.



    Foi informada violação do recolhimento noturno, ocorrida no dia 8/5/2023 das 19h:06min às 19h:43min (petição STF nº 22.341/2024).



    Intimada, a Defesa apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 25.508/2024) e requereu a fixação do horário do recolhimento noturno entre 22h e 5h:



    “(...) ao atender a ordem do E. Supremo Tribunal de Federal, o D. Juízo do Distrito Federal estipulou o Recolhimento noturno a partir das 22h, enquanto o Juízo da Execução paulista está entendendo, de maneira ampliada, que o prazo de tal medida ocorre partir das 19h, isto é, em horário anterior ao que havia sido decidido.



    (...)



    A confusão causada pela mudança de horário estipulada pelo Juízo do Distrito Federal e aquilo que entende o Juízo da Ilhabela, SP, causou uma confusão enorme sobre o que o Requerente deveria fazer, ocasionando este suposto descumprimento.



    (...)



    De todo modo, apenas para demonstrar que o eventual descumprimento da medida estabelecida no Juízo paulista não teve nenhum propósito ilícito ou que não foi realizado para afrontar quaisquer autoridades, é importante destacar que, pelo mapa da infração destacado, o Sr. JOSÉ estava na IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, no terço dos homens, exercendo sua liberdade religiosa, por acreditar que seu recolhimento noturno seria a partir das 22h, conforme determinado pela autoridade máxima do judiciário brasileiro.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que o réu apresentou justificativa. Ademais, trata-se de hipótese isolada e sem reiterações de conduta



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Para fins de esclarecimento, DETERMINO competir ao Juízo da Execução da Comarca Ilhabela/SP o acompanhamento e fiscalização das medidas cautelares impostas, inclusive no que diz respeito às informações relativas ao recolhimento noturno e aos fins de semana.



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ilhabela/SP. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o ANPP oferecido pela Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente